Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-14.2020.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA – Inadimplemento contratual da Administração Pública – Laudo pericial contábil que apurou faturas não pagas pela Municipalidade – Município que concordou com as conclusões do laudo – Consectários legais - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei no 11.960/09 – Sentença mantida – Reexame necessário improvido, com

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA – Inadimplemento contratual da Administração Pública – Laudo pericial contábil que apurou faturas não pagas pela Municipalidade – Município que concordou com as conclusões do laudo – Consectários legais - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei no 11.960/09 – Sentença mantida – Reexame necessário improvido, com observação a respeito dos consectários legais.